Tribunal: TJMT
Processo: 0000992-81.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000992-81.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO CESAR BATISTA - CPF: 007.446.311-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DA LEI No 9.503/97) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 330, DO CP – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o réu não usou de violência ou ameaça contra os policiais na ocasião de sua abordagem e prisão, não restou configurado o delito de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do Código Penal.

A pena de
suspensão
ou proibição de obter a permissão ou a
habilitação
para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000992-81.2019.8.11.0011

APELANTE: PAULO CESAR BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de PAULO CÉSAR BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal no 992-81.2019.811.0011, Código 268235, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente às penas de 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época e 06 (seis) meses de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro; e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal.

Estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento das penas e atendidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, as penas privativas de liberdade foram substituídas por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu o apelante do delito de resistência, disposto no art. 329, do Código Penal, por ausência das elementares da violência ou grave ameaça a funcionário público (Sentença – id. 93595956).

Em razões recursais o Ministério Público busca a condenação do acusado pelo crime de resistência, ao argumento de que as provas são incontestes quanto à autoria delitiva (id. 93595964).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 93595969).

Já a defesa interpôs recurso de apelação almejando a absolvição do delito de desobediência por insuficiência de provas da autoria ou por atipicidade da conduta. Pugna, ainda, pela readequação da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

Apelo da defesa contrariado (id. 93595965), o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante, resistência e desobediência. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. 1) Apelo ministerial: Pretendida condenação do réu pela prática do crime capitulado no artigo 329 do Código Penal. Inviabilidade. Delito não configurado. A mera resistência passiva, sem emprego de violência ou grave ameaça não configura o crime. 2) Apelo defensivo: a) Pretendida absolvição quanto ao delito de desobediência, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Improcedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório. Contexto fático que diferencia o crime de desobediência da infração administrativa prevista no CTB. Prova de que a ordem de parada foi proveniente de funcionários públicos (Policiais Militares) que não atuavam como agentes de trânsito. b) Pleito de redução do prazo de suspensão ao direito de dirigir veículo automotor ao mínimo legal. Possibilidade. Pena acessória que deve guardar simetria com a pena corporal. Readequação que se impõe. Parecer pelo improvimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, para readequar a pena acessória”

(id. 98459498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Pùblico e pela defesa de PAULO CÉSAR BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal no 992-81.2019.811.0011, Código 268235, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos delitos de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) 1o Fato:

No dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 20h00min, na Av. João Paulino Filho, no Bairro Cohab Robertão, neste município e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Paulo Cesar Batista, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, dos policiais militares que efetuaram sua abordagem, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04-IP.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado Paulo Cesar Batista, conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e Termo de Constatação Etílica de fl. 06-IP.

3o Fato:

Na mesma ocasião de data e local acima descritos, o denunciado Paulo César Batista, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Auto de Resistência a Prisão de fl. 05-IP.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data dos fatos, em rondas pela Av. João Paulino Filho, a guarnição policial visualizou o denunciado Paulo César Batista em fundada suspeita, conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, de cor verde, de placas JZJ-6602, com os faróis apagados.

Ato contínuo, os policiais militares deram ordens de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos da viatura, todavia o condutor da motocicleta desobedeceu a ordem legal e tentou passar em alta velocidade ao lado da viatura no sentido contrário ao da guarnição policial, vindo a abalroar-se lateralmente com a porta traseira esquerda da viatura policial, momento em que caiu ao solo.

De imediato, os policiais militares abordaram o denunciado Paulo, o qual foi submetido aos procedimentos de praxe, sendo verificado que o suspeito encontrava-se em visível estado de embriaguez, demonstrando odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, exaltação, ironia, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, não sabia o próprio endereço, dentre outros sinais, consoante verifica-se pelo auto de constatação etílica de fl. 06-IP.

Saliente-se que no momento de sua abordagem e prisão, o denunciado apresentava-se bastante agressivo e tentou desvencilhar da ação dos policiais, opondo-se à execução do ato legal mediante violência, o que fez a guarnição policial contê-lo utilizando técnicas de imobilização, conforme auto de resistência de fl. 05-IP (...)”

Do recurso do Ministério Público

Após devida instrução, o acusado PAULO CÉSAR BATISTA restou absolvido da prática do delito de resistência, previsto no art. 329 do CP, entendendo o Juízo de piso que, embora o acusado tenha se oposto à prisão, não há nos autos prova de que utilizou violência ou ameaça para tal fim ou que tenha causado lesões nos policiais militares, os quais nada mencionaram nesse sentido.

Inconformado, requer o
Parquet
a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Data venia, tenho que não assiste razão à acusação.

Isso porque é indispensável para a configuração do crime de resistência que a oposição do agente à execução de ato legal, ocorra mediante emprego de violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-la ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

No presente caso, como bem ponderou o magistrado sentenciante, não restou evidenciado que os policiais tenham sofrido qualquer tipo de violência ou mesmo grave ameaça. Transcrevo parte da sentença:

“(...) Assim, há de se concluir que a resistência perpetrada sem as elementares de violência e/ou ameaça ao funcionário público não podem ser objeto da tutela penal.

No presente caso, as provas produzidas durante a instrução processual apenas comprovam que o denunciado resistiu a ação dos policiais não se deixando abordar e não se deixando algemar, sem, contudo, fazer qualquer menção ao uso de violência ou ameaça aos Policiais Militares presentes naquela ocasião.

Neste sentido, destaca-se que os Policiais Militares Caio Henrique Marinho Falchione Moreira e Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, apenas relataram em juízo que o denunciado não obedeceu às ordens da guarnição e resistiu a abordagem, o que ensejou o uso força física e técnicas de imobilização para sua contenção e algemamento.

Destaca-se neste ponto que, em que pese as testemunhas relataram que o denunciado tentava se desvencilhar para não ser algemado, alegando não ser pessoa trabalhadora no momento de sua abordagem, os depoentes não relataram de nenhum modo o uso de violência ou ameaça por parte do denunciado.

Assim, verifica-se que não foram produzidas provas durante a instrução criminal que indiquem que o denunciado tenha empregado violência ou ameaça contra os policiais no momento de sua detenção, o que impõe sua absolvição (...)”
(id. 93595956).

In casu
, do contexto apresentado resta claro que o acusado estava exaltado e tentou se desvencilhar da ação policial, sem ameaçar ou usar de violência física contra os policiais, sendo contido por eles mediante emprego de técnicas de algemação e defesa pessoal.

Assim, ausente qualquer ato efetivo de agressão ou ameaça na conduta do acusado, a meu ver não passou de simples resistência passiva, de modo que, renovada venia, não restou caracterizado o delito de resistência, devendo ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III do CPP.

Nesse sentido trago o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL - DIREÇÃO PERIGOSA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CRIME DE RESISTÊNCIA- AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA POR PARTE DOS AGENTES - RESISTÊNCIA PASSIVA - ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA - DESOBEDIÊNCIA. Ausente prova judicializada da prática da contravenção penal de direção perigosa, impõe-se a manutenção da absolvição. A diferença primordial entre os delitos de resistência e desobediência é o emprego de violência ou ameaça existente no primeiro, e ausente no segundo tipo penal.
A resistência capaz de configurar o delito estabelecido no art. 329 do CP é aquela ativa, ou seja, que emprega violência ou ameaça direcionada ao agente público, inexistente quando este afirma taxativamente que não houve violência ou ameaça por parte do agente, limitando-se a afirmar que a abordagem exigiu manobras de imobilização, o que muitas vezes se faz necessário pelo simples espernear decorrente da irresignação do agente que recebe voz de prisão
. A inobservância à ordem de parada emitida por policiais militares, sem qualquer ato de violência ou ameaça, caracteriza o delito de desobediência.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0699.14.006375-0/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 25/05/2021) (Grifei).

Do recurso da defesa

Por outro lado, a defesa de PAULO CÉSAR BATISTA requer em um primeiro momento a absolvição do crime de desobediência por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06 – id. 93595955), boletim de ocorrência (fls. 07/09 –

id. 93595955), auto de resistência a prisão (fl. 10 – id. 93595955) e termo de constatação etílica (fl. 11 – id. 93595955).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Da leitura dos autos, observa-se que os Policiais Militares
Antônio Gildo Fernandes de Souza
e
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
relataram que estavam realizando rondas quando avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta com o farol desligado.

Ato contínuo, deram-lhe ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos da viatura. Todavia, o acusado desobedeceu a ordem legal e tentou passar em alta velocidade ao lado da viatura, no sentido contrário ao da guarnição policial, vindo a abalroar-se lateralmente com a porta traseira esquerda da viatura policial, momento em que caiu ao solo, vejamos:

“(...) Em rondas a guarnição viu o indivíduo nessa motocicleta com o farol apagado numa certa velocidade. Então, pelo fato dele estar naquele horário com o farol apagado já caracterizaria uma infração de trânsito devido ao horário. No momento em que foi dado a voz de abordagem e emanado os sinais sonoros da viatura e os sinais de luz, o indivíduo passou a ignorar e se evadiu no sentido contrário da viatura, quis passar no espaço entre a viatura e a rua. Acabou que ele abalroou a lateral da viatura. Nesse momento ele veio ao solo. (...) Desobedeceu às ordens de colocar as mãos na cabeça, abrir as pernas (...)”.

“(...) No dia a gente estava fazendo patrulhamento e ele estava vindo contra numa rua escura. Só que a moto não tinha sinalização nenhuma, o farol estava queimado, e aí nós fomos tentar abordar ele. Descemos da viatura, a porta ficou aberta, tentamos abordar ele. E nisso ele passou direto. Os sinais ligados, e ele passou direto. Quando passou, ele bateu na porta. Se não me engano o policial abordou ele na frente (...)”

Portanto, restou devidamente comprova a prática do delito de desobediência, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (Grifei).

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao pedido de readequação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual possui prazo legal de duração que vai de
dois meses a cinco anos
e que deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

Assim, readéquo o prazo de suspensão ou proibição para obter a permissão/habilitação para 02 (dois) meses.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela acusação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa de PAULO CÉSAR BATISTA, readequando-se a pena de suspensão ou proibição para obter a permissão/habilitação para 02 (dois) meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021